Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumento anteriormente interpostos em face das decisões prolatadas durante o trâmite procedimental. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado a título de multa cominatória, individualizando o montante de R$2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos). Sustentara que, durante o itinerário processual, fora determinada a penhora de imóvel de sua titularidade, constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, avaliado em R$ 15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais). Salientara que, conquanto tenha sido designada hasta pública para a alienação desse imóvel, aludido ato restara suspenso. Consignara que, diante do expressivo valor que alcançara o crédito executado, fora formulada insurgência, no curso do cumprimento de sentença, sobre a legitimidade das astreintes e do cômputo de juros de mora sobre o montante alcançado pela sanção. Esclarecera que a análise dessa matéria ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, porquanto não fora resolvido definitivamente o agravo em recurso especial no 184025/DF, que aviara em face da decisão que negara curso ao apelo especial. Salientara, outrossim, que ainda não fora resolvido o agravo em recurso especial no 1799817/DF, interposto em face da decisão que assentara a prescindibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado. Pontuara que, diante dessas questões prejudiciais, postulara a suspensão do curso procedimental até que sejam resolvidos os recursos individualizados, o que restara denegado pela decisão arrostada, sob o fundamento de que o fato de haver discussão sobre o débito nas instâncias superiores não obsta o prosseguimento da execução. Defendera que o decisório vergastado, ao não acolher o que postulara, mostrara-se equivocado, merecendo reparo. Realçara que não se afigura possível assimilar como devido o montante do crédito executado pelos agravados, porquanto no agravo em recurso especial no 184025/DF que maneja, são objeto de análise questões que influenciam no valor da dívida exequenda, notadamente o período da incidência da multa e da impossibilidade de se computar juros moratórios sobre as astreintes, de modo que qualquer manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial afigura-se prematura. Destacara que, “melhor que avançar para a realização de atos expropriatórios, neste momento, se aguarde a decisão definitiva dos recursos que versam não sobre questões paralelas, mas sobre questões jurídicas relevantes que têm efeito direito sobre o valor da execução (AREsp n° 1848025/DF e AREsp n° 1799817/DF)[1].” Assinalara que, caso sejam providos os recursos especiais que aviara, o crédito executado será reduzido consideravelmente, de modo que a realização de atos de expropriação patrimonial pode lhe ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Asseverara que o fato de os recursos especiais que manejara não serem dotados de efeito suspensivo não afasta o poder de cautela do Juízo de determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Realçara que, ainda “que se queira prosseguir com a realização de leilão do imóvel penhorado, ANTES será necessário fazer nova avaliação do mesmo, já que esta conta do (sic) quase 4 (quatro) anos desde que realizada, estando, portanto, completamente defasada[2].” Postulara, destarte, o sobrestamento do cumprimento de sentença até que haja o julgamento definitivo do AREsp n° 1848025/DF, sob o prisma de que o valor do crédito executado dependeria da resolução do recurso individualizado e que caso fosse aferida a existência de eventual crédito em favor dos agravados, deveria ser determinada nova avaliação do imóvel penhorado. Admitido o processamento do agravo, o efeito suspensivo ativo reclamado fora indeferido, ocasião em que fora assinado prazo aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo[3]. Os agravados, devidamente intimados, contrariaram o agravo, suscitando preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito, defendendo seu desprovimento.[4] Diante da preliminar de intempestividade do agravo formulada pelos agravados, fora determinada a oitiva do agravante[5], que, de sua vez, sustentara a indisponibilidade do sistema do PJe no termo final do prazo recursal, hábil a ensejar sua prorrogação[6]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumento anteriormente interpostos em face das decisões prolatadas durante o trâmite procedimental. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que indeferira o pedido que formulara o executado almejando a suspensão do itinerário procedimental até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face de acórdãos que resolveram agravos de instrumento anteriormente interpostos em face das decisões prolatadas durante o trâmite do executivo, efetivamente, conforme denunciado pelos agravados, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Conforme se afere dos autos da ação principal, o provimento guerreado fora disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 19/04/2021, reputando-se publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou seja, no dia 20 subsequente, terça-feira, iniciando-se no dia seguinte a essa data a fluição do prazo recursal, consoante preceitua o artigo 4o, §§ 4oe 5o, da Lei no 11.419/06. Iniciada, portanto, a fluição do prazo recursal no dia subsequente à data em que se aperfeiçoara a publicação, a quinzena legal viera a se expirar no dia 12 de maio de 2021, quarta-feira, observada a nova fórmula de contagem dos prazos processuais fixada pelo artigo 219 do NCPC, ou seja, contados somente os dias úteis. Este recurso, a se turno, fora interposto apenas no dia 13/05/2021, um dia após o término do prazo legal. Sob essa ótica, ressoa impassível o reconhecimento da intempestividade. Deve ser registrado que, conquanto tenha o agravante sustentando a indisponibilidade do sistema do PJe na data individualizada, o lapso temporal da indisponibilidade não autorizaria a prorrogação do prazo recursal. Com efeito, em consonância com a Resolução 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, os prazos serão prorrogados em razão da indisponibilidade de serviços do sistema PJE, desde que essa indisponibilidade seja superior a 60 (sessenta) minutos e que ocorra entre 6h e 23h ou entre 23h e 24h do último dia do prazo. De sua vez, a Portaria Conjunta no 53/2014 deste egrégio TJDFT, reiterando os termos da aludida Resolução, estabelecera em seu art.11, incisos I e II, o seguinte: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6he 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h.” Na hipótese, o indicador de indisponibilidade do PJe de Segundo Grau, colacionado aos autos pelos agravados[7], registra apenas 4 (quatro) minutos e 1 (um) segundo como sendo o tempo de indisponibilidade no dia 12/05/2021, prazo final para a interposição deste agravo. Ademais, verifica-se que o último registro de indisponibilidade ocorrera entre 16:03:28 e 16:07:29, não havendo anotações de inconsistências no Sistema PJe entre 18h00 e 20h00, horário em que o agravante tentara enviar o recurso. Nesse contexto, o suposto erro inesperado apontado pelo agravante não enseja a prorrogação do prazo recursal, porquanto não evidenciada a indisponibilidade no sistema do PJe superior a 60 (sessenta) minutos, circunstância que inviabiliza o conhecimento do presente agravo de instrumento diante da sua manifesta intempestividade. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A instabilidade no portal do Processo Judicial Eletrônico - PJE no dia da ciência do ato não tem o condão de torná-la sem efeito, sendo relevante apenas para os casos em que o termo final do prazo processual ocorreria naquele dia. 2. Assim, a instabilidade não prorroga o prazo em que a ciência foi dada, mas tão somente prorroga o termo final dos prazos que vencem no dia em que houve falha no sistema para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 3. Agravo interno na Apelação Cível conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1180045, 07080004620188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o agravante comprovado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25584936 - Pág. 6 (fl. 10). [2] - ID Num. 25584936 - Pág. 7 (fl. 11). [3] - Decisão ID Num 25849624 - Pág. 1/5 (fls. 101/105). [4] - ID Num. 26496849 - Pág. 1/11 (fls. 116/126). [5] - ID Num. 26991771 - Pág. 1 (fls. 134). [6] - ID Num. 27244511 - Pág. 1 (fl. 135). [7] - ID Num. 26496850 - Pág. 1 (fl. 127).